Tribunal: TJDFT
Processo: 0724419-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724419-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCO INCORPORACAO MODULAR VERSATIL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANE CHAVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AGNELO &amp; JARDIM ADVOGADOS D E C I S Ã O Decisão - Gratuidade de Justiça - Inércia - Não Comprovação - Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LCO INCORPORACAO MODULAR VERSATIL LTDA contra Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos Embargos à Execução propostos pela agravante em desfavor de AGNELO &amp; JARDIM ADVOGADOS, recebeu-os para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausentes os requisitos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões de recurso (ID 72994688), além das teses meritórias, a agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por possuir situação financeira que a impossibilita de arcar com as despesas decorrentes do processo. Ao ID 73035976, antes de analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, oportunizei a comprovação da situação de hipossuficiência alegada. A agravante, contudo, deixou transcorrer o prazo em branco, sem colacionar a documentação comprobatória requerida, tampouco realizou o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido unipessoalmente. A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, a recorrente não cumpriu a determinação quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Com efeito, tendo a parte deixado de comprovar satisfatoriamente a sua hipossuficiência econômica, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do parágrafo 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator